Tribunal: TJDFT
Processo: 0034225-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. REEXAME. CPC/2015 1.040 II. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ.
1. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação. Estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta sua cumulação com lucros cessantes. (Tema 970 STJ)
2. Retificou-se o acórdão, mantendo-se o provimento parcial ao apelo do autor e a negativa de provimento ao apelo das rés.